Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-60.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011014-60.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES LEITE - CPF: 594.168.401-06 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 971.001.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILIA MOLINA CHORRO - CPF: 207.520.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 040.811.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse de munição. Redução da pena-base. Reincidência. Regime fechado mantido. Recurso provido parcialmente
.

I.
Caso Em Exame

Apelação interposta contra a sentença que o condenou a 7 anos de reclusão e 1 ano de detenção por tráfico de drogas e posse de munição, visando a redução da pena e a alteração para regime semiaberto.

II.
Questão em discussão

São duas questões: 1) pena-base exasperada mediante fundamentação inidônea; 2) o regime inicial pode ser alterado para o semiaberto.

III.
Razões de decidir

Considerada a quantidade de drogas apreendidas, a pena-base foi reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão.

A reincidência e a circunstância judicial desfavorável justificam a manutenção do regime fechado.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido para readequar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, ‘a’, §3º; 42 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 708576/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.6.2022; STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.9.2023
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1011014-60.2023.8.11.0006 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): JOSE GONCALVES LEITE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSE GONCALVES LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe NU 1011014-60.2023.8.11.0006), que o condenou por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido a 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 - (ID 227243822).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão; 2) deveria ter sido realizada a detração da pena.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas do tráfico de drogas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 229795159).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 235238657).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS e POSSE DE MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO – Pedido para reformar a dosimetria da pena para aplicação da fração ideal de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e da pena máxima em abstrato e a detração do tempo de pena cumprida provisoriamente com a consequente alteração do regime inicial – Alegações improcedentes – Impossibilidade de readequar a pena-base – A legislação brasileira não prevê um percentual fixo – Livre convencimento motivado – Pedido de detração não procede – Regime inicial que não comporta reparos – – Réu reincidente – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimaraes, procurador de Justiça - ID 235557179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de outubro de 2023, por volta das 06h00min, em propriedade particular, mais precisamente na Rua Niterói, n.º1677, Jardim Popular, neste município e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados JOSÉ GONÇALVES LEITE e ERCÍLIA MOLINA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, guardavam/tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na residência retromencionada, drogas ilícitas, a saber 281,65 g de substância análoga à cocaína e 1,78142 kg de substância análoga à maconha, conforme se extrai do Termo de Apreensão (Num. 134954591) e Laudo Pericial (Num. 134954634). [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JOSÉ GONÇALVES LEITE e ERCÍLIA MOLINA pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei n.º11.343/06, e artigo 12 e artigo 16, ambos da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) e denuncia MAGNA RIBEIRO DE CASTRO e ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI e artigo 35, caput, c/c artigo 40, VI, todos da Lei n.º11.343/06, e artigo 12 e artigo 16, ambos da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) [...].”
(Natália Guimarães Ferreira, promotor de Justiça - ID 227243719)

O Juízo singular
dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...]CONDENAR o acusado JOSÉ GONÇALVES LEITE, vulgo “Irmão Zé da Bela”, brasileiro, casado, desempregado, nascido em 12/05/1973, portador do CPF n.º 594.168.401-06, inscrito no RG n.º 9309837 SSP/MT, natural de Mirassol D’ Oeste/MT, filho de Vicente Gonçalves Leite e Sebastiana Gonçalves Leite, como incursa nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03; e o ABSOLVER da imputação relativa ao crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[...].”
(Elmo Lamoia De Moraes, juiz de Direito - ID 227243822)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de entorpecentes apreendidos.

A quantidade e variedade da maconha e cocaína apreendidas [1,78kg e 281,65g] justificam a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

No caso, a quantidade de maconha possibilitaria
a confecção de 1.780 (mil, setecentos e oitenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Não obstante, a elevação da pena em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, afigura-se desarrazoada, notadamente porque as quantidades das drogas, apesar de consideráveis
(STJ, AgRg no HC nº 827.586/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023), não se mostraram expressivas, a justificar a fixação da pena em 1/6 (um sexto), na ausência de fundamentação concreta para exasperação superior (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023).

Assim sendo, impõe-se redimensionar manter a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – “
SEEU 0002089-21.2008.8.11.0039, com uma condenação criminal pelo art. 214 do Código Penal, data do fato 01/01/2007, data do trânsito em julgado 13/12/2007, data da extinção da punibilidade 10/12/2021”
- e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

Desse modo, impõe-se transformar a pena-base - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento da pena,
totalizar a pena
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por força do concurso material de crimes, totaliza-se a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Registre-se que o apelante se encontra preso, cautelarmente, desde 25.10.2023, ou seja, aproximadamente 1 (um) ano.

Porém, a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva –
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa - não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por existir circunstância judicial desfavorável reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE

para readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
, mantido o regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024